Tribunal: CARF
Processo: 16045.000345/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000345/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CONFAB MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 326/350, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 304/315, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, à parcela dos segurados, ao adicional
para o SAT, e a Terceiros, conforme descrito na NFLD no 35.693.159-5, de fls. 02/21, lavrada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000345/2007-61
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

em 18/09/2006, referente ao período de 04/1997 a 06/1998, com ciência da RECORRENTE em
21/09/2006, conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 540.205,81, já acrescido de juros e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 36/44), a RECORRENTE é integrante do
Grupo Empresarial Confab Industrial S/A e tem seu ramo de atividades voltado para o
fornecimento de mão de obra especializada para execução e montagem de serviços na área da
construção civil de empresas, mais especificamente atuando na área da indústria petrolífera,
tendo, inclusive, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás como seu maior cliente.
O valor apurado no presente lançamento foi arbitrado com base no valor bruto das
notas fiscais emitidas pela Contribuinte para a contratante Copesul/Teneng, pelo fato desta não
ter apresentado as Planilhas de Custos da obras números com ONs 647/652, com objeto de
montagem de torres, necessárias à comprovação de todos os custos demandados para a execução
dos serviços, fato que ensejou a lavratura do presente Auto de Infração. A apresentação das
Planilhas de Custos era tida por fundamental pela autoridade fiscal, pois a RECORRENTE
participara do evento na condição primeira de fornecedora de mão de obra.
O método utilizado para aferição dos valores levou em conta o faturamento
aplicando-se o percentual de 20% sobre os valores faturados pela notificada contra a empresa
tomadora dos serviços, deduzindo-se os salários contidos nas guias de recolhimento próprias
apresentadas, bem como dos valores relativos aos serviços executados por subcontratações,
resultando em um saldo que se constituiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias,
sendo rateado pelo período demandado.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 55/92 em 06/10/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Impugnante alega, em síntese:
a) Decadência do crédito previdenciário conforme disposto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional — CTN, padecendo de inconstitucionalidade formal o art. 45 da Lei
n° 8.212/91, posto que a matéria somente poderia ser tratada por lei complementar;
b) Ilegalidade da inclusão dos sócios como co-responsáveis pelo suposto débito da
Impugnante, posto que não restou provada a prática de atos com excesso de poderes ou
contrários à lei, contrato ou estatuto social, nos termos do art. 135 do CTN, em especial
os sócios que ingressarem em período posterior às competências do tributo lançado;
c) Nulidade do lançamento por ausência de fundamento para o arbitramento, posto que:
- a falta de um documento relacionado às contribuições sociais não enseja, por si só, a
aferição indireta das contribuições, se outro documento fornecido pelo contribuinte
dispõe das mesmas informações que aquele não apresentado;
- a empresa forneceu elementos hábeis para aferição das contribuições sociais;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

- a fiscalização não apontou qualquer irregularidade na escrita contábil da empresa;
- não restou comprovada a existência de custos extras no contrato analisado pela
fiscalização, não foi confirmada a imprescindibilidade da planilha de custos que deixou
de ser apresentada pela Impugnante, encontrando-se a questão pendente de julgamento
no Auto de Infração no. 35.692.928-0
d) Imprestabilidade do arbitramento em face de:
- erro na mensuração do faturamento, porque os lançamentos contábeis incluem valores
correspondentes a despesas não previstas no contrato e o mesmo lançamento, muitas
vezes, foi efetuado a crédito e débito não devendo ser considerado no cálculo do
faturamento;
- erro no percentual de 20% aplicado sobre a nota fiscal, com base em Ordem de
Serviço DARF no.51/1992que se encontra revogada, uma vez que o percentual correto
seria de 14% diante de serviços realizados mediante o uso de equipamentos, nos termos
da Instrução Normativa SRP no. 3/2005;
- erro na totalização da folha de salários, uma vez que não considerou o valor da folha
de salário do estabelecimento CNPJ 47.376.454/0001-25, acostada na impugnação;
- utilização de critérios distintos para aproveitamento dos valores contidos em guias de
recolhimento, tendo aplicado o percentual de 20% para apurar as bases de cálculo dos
valores contidos nas notas fiscais das subempreiteiras, desprezando o salário contido nas
guias quando superiores e, no caso inverso, sendo o valor correspondente a 20% do
faturamento dos sub-contratados superior ao valor do salário contido nas guias
apresentadas, a fiscalização utilizou-se do montante expresso nessas guias;
- desconsideração da sazonalidade da mão-de-obra empregada na contratação, posto que
o faturamento é realizado de acordo com a medição da obra, ocorrida sempre em meses
subsequentes ao da utilização da mão-de-obra.
e) Ilegalidade do cálculo de juros com base na taxa Selic, contrariando preceitos do
CTN na medida em que os critérios para apuração mensal do índice não se encontram
previstos em lei, mas sim em resoluções do Banco Central.
f) Requer: acolhimento da impugnação decretando-se a nulidade do lançamento por
decadência, ilegalidade de inclusão dos sócios como co-responsáveis pelo crédito
tributário, inexistência de hipótese legal para arbitramento, reconhecimento dos
equívocos no arbitramento efetuado pela fiscalização, afastamento da cobrança de juros
pela taxa Selic, a realização de perícia em sua documentação fiscal e contábil indicando
seu perito e quesito único e que todas as intimações sejam efetuadas em nome da
empresa.

Da Decisão da DRP convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRP em São José dos
Campos/SP, após analisar as alegações apresentadas na peça impugnatória do Contribuinte,
constatou que (fl. 279):
a) - a planilha de fls. 45 -ON 647, não contempla todos os recolhimentos discriminados
na planilha de fls. 47 (não consta o período 07/97,09/97,10/97,01/98 a 05/98;
b) - no RF-Relatório Fiscal (item 2.1 e 2.2), informa à fiscalização que não lhe foram
apresentadas as “Planilhas de Custos e Medição”; e no item 10, relata que não foram
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

apresentadas as folhas relativas aos serviços do pessoal abrangido pelo estabelecimento
47.376.454/0001-25;
Assim, entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência,
conforme resolução de fl. 279, nos seguintes termos:
4. Diante do acima exposto, sugerimos o retorno do presente ao Auditor Fiscal –
notificante para as seguintes providências:
a) - se manifeste quanto ao alegado e documentos trazidos aos autos pela Impugnante;
b) - esclareça se o procedimento excepcional deu-se em razão de irregularidade na
escrituração contábil e/ou da ausência, cumulativa, das "planilhas de medição", das
folhas de pagamento e das guias dos subempreiteiros, das NFS, ou somente em razão de
um ou de outro, especificando, se for o caso.
5. Caso evidencie a necessidade de se retificar o lançamento, deverá a auditoria fiscal
efetuar demonstrativo, por competência, do valor originário, excluído e remanescente.
Em resposta, a autoridade fiscal apresentou o relatório complementar, de fls.
281/285, esclarecendo acerca do requerido:
“item 3....
a) - Para execução dos serviços contratados com a COPESUL, a CONFAB
MONTAGENS LTDA, utilizou de mão de obra própria do estabelecimento
47.376.454/0105-l1, da mão de obra do estabelecimento centralizador 47.376.454/0001-
25, como também de mão de obra terceirizada. Isto para diversos serviços e no caso sob
análise os serviços de n. 647 e 652. Nas planilhas componentes do procedimento fiscal e
que se encontram às fls. 46 a 48, percebe-se os valores feitos de per si, inclusive de
acordo com o n. do CNPJ utilizado para o recolhimento previdenciário. Assim, no que
se refere aos valores do estabelecimento centralizador, fizemos constar nas planilhas de
fls. 47 e, nas planilhas 46 e 48, os valores recolhidos pelo estabelecimento centralizado
ou filial de n. 47.376.454/0105-ll. Em que pese a falta de inclusão de valores na planilha
de fls. 45 e relativas à planilha de fls. 47, neste particular temos a informar que tal falta
não interferiu no resultado da apuração do crédito (para mais ou para menos), diante de
quando da constituição do crédito, foram aproveitados como dedução os valores das
planilhas 46 a 49, portanto, todos os recolhimentos apresentados.
“item 4....
b)- Acreditando que o Relatório Fiscal foi elaborado sendo observado todos os
princípios da legalidade e possuidor da maior clareza possível , no intuito de não deixar
-pairar sobre o mesmo nenhuma dúvida, o motivo primeiro da apuração dos créditos por
meios indiretos, deveu-se à falta de apresentação das Planilhas de Custos. Quanto a não
apresentação das folhas de pagamentos do estabelecimento centralizador
47.376.454/0001-25, também motivo de infração à Previdenciária, fizemos citação do
Relatório Fiscal da Infração do AI respectivo (debcad 35.692.928-0), porém não foi a
razão da excepcionalidade. Quanto à falta de guias de subempreiteiros, somente não
deduzimos os valores dos faturamentos dos mesmos. No que refere aos documentos
juntados às fls. 273/274, temos a informar que todos os recolhimentos' diretos relativos
aos serviços e que foram apresentados ao agente fiscal, foram aproveitados para os
respectivos serviços.
Devidamente intimada em 14/08/2007 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE apresentou manifestação às fls. 293/300, na qual reiterou os argumentos da
impugnação.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 304/315):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1998
NFLD Debcad n° 35.693.159-5
Decadência - a decadência para as contribuições previdenciárias é decenal nos termos
da legislação em vigor.
Inclusão dos Sócios - A NFLD foi lavrada em nome da empresa impugnante conforme
Lei n° 8.212/91. A inclusão do nome dos co-responsáveis na formalização do presente
processo é um dos requisitos necessários para a constituição do crédito.
Arbitramento - A Auditoria Fiscal tem suporte legal para arbitrar o montante de salários
pagos pela execução de obra de construção civil, na falta de prova regular e
formalizada, constituindo-se em presunção legal relativa, cumprindo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário.
Taxa Selic - Os acréscimos legais, juros Selic e multa aplicados atendem à legislação
pertinente e têm caráter irrelevável.
Inconstitucionalidade - compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir
sobre matéria relativa a constitucionalidade de lei.
Perícia Contábil - Indeferimento - é totalmente prescindível a perícia quando presentes
nos autos os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador
para a decisão do processo
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/05/2008,
conforme AR de fl. 319, apresentou o recurso voluntário de fls. 326/350 em 06/06/2008.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, adicionando
a sua discordância ao indeferimento da prova pericial requerida na peça impugnatória, o qual foi
considerado totalmente prescindível pela autoridade julgadora.
Destarte, relata a importância de tal procedimento para a comprovação do
adimplemento da obrigação tributária, bem como menciona a sua garantia do contraditório e
ampla defesa, respaldada no artigo 5°, inciso LV da CF e o reconhecimento do ônus da prova
incumbido ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, de acordo com art. 333 do NCPC,
sendo a prova pericial prestada exatamente para tal fim.
Por fim, requer o que segue:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

 Recurso voluntário conhecido e provido, acolhendo-se a preliminar de
extinção do crédito tributário por decadência e determinando-se a nulidade
do presente lançamento e, consequentemente, o arquivamento do processo
administrativo.
 Caso não seja entendida a decadência, requer o acolhimento da preliminar
de ilegalidade de inclusão dos sócios da empresa como corresponsáveis
pelo crédito tributário, por inobservância dos requisitos previstos no artigo
135 do CTN, bem como por se referir o crédito tributário a período em que
muitos deles não se encontravam na empresa, determinando-se a sua
exclusão do processo.
 O reconhecimento da nulidade do lançamento por inexistência de hipótese
legal para arbitramento das contribuições previdenciárias.
 O deferimento da prova pericial e o provimento total do recurso,
reconhecendo-se a ilegalidade do arbitramento e dos vícios que o
maculam, bem como o cancelamento do crédito tributário ou, no mínimo,
redimensionada para menor a sua quantificação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Alega o contribuinte que o crédito tributário foi fulminado pela decadência, em
razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua
ciência do lançamento.
Assiste razão à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000345/2007-61

Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Pois bem, em consulta a NFLD no 35.693.159-5, verifica-se que o lançamento diz
respeito aos fatos geradores ocorridos entre 04/1997 a 06/1998, com ciência da RECORRENTE
em 21/09/2006, conforme assinatura na própria NFLD (fl. 2).
Ainda que o prazo decadencial seja contado de acordo com a regra contida no art.
173, inciso I do CTN (mais favorável para o fisco), tem-se que o termo inicial para contagem do
prazo decadencial seria 01/01/1999, razão pela qual o termo final do prazo quinquenal seria em
31/12/2003.
Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE apenas tomou ciência do
lançamento em 21/09/2006, a integralidade deste lançamento está fulminada pela decadência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital